Tribunal: TJSP
Processo: 2105835-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Bloqueio 'online', via Bacenjud. Pedido de substituição da penhora de dinheiro por bem móvel. Indeferimento. Irresignação da parte executada. Descabimento. Substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor. Inteligência do art. 847 do CPC. Bem móvel indicado em substituição que não teve seu valor e/ou liquidez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Bloqueio 'online', via Bacenjud. Pedido de substituição da penhora de dinheiro por bem móvel. Indeferimento. Irresignação da parte executada. Descabimento. Substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor. Inteligência do art. 847 do CPC. Bem móvel indicado em substituição que não teve seu valor e/ou liquidez demonstrados. Ordem de preferência. Necessidade de observância da ordem preferencial de penhora do art.835 do CPC, o qual prevê o dinheiro como a primeira opção do rol de possibilidades de constrição. Justificada a oposição da credora. Observância dos princípios da menor onerosidade da execução e melhor interesse do credor observados 'in casu'. Decisão mantida. Recurso não provido.